Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO DE PAGAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA TRANSITADA EM JULGADO. AUTOS ARQUIVADOS. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. RETOMADA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Após o trânsito em julgado de sentença homologou o acordo de pagamento firmado entre as partes, incabível o pedido de desarquivamento do processo para seu regular prosseguimento com a expedição de mandado de busca e apreensão, pois apesar de acordo ter requerido a suspensão processual, houve prolação de sentença extintiva de mérito, contra qual o autor/agravante não se insurgiu.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.